Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVAS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em maio e junho de 2021, a requerente teria constatado o lançamento, nas suas faturas de cartão de crédito, dos valores de R$ 1.800,00 e R$ 1.760,00, referentes a compras realizadas na cidade de Porto Velho-RO, as quais não teria reconhecido; (b) assevera a parte consumidora que a instituição financeira recusou a contestação das cobranças sob o argumento de que não teria aderido ao “seguro ouro”; (c) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação do banco à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência do débito e condenação à restituição da quantia de R$ 3.560,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas do cartão de crédito – IDs 33869594 e 33869595; contestação dos valores perante o banco – IDs 33869596 a 33869598; termo de representação referente à ocorrência policial n. 63.803/2021– ID 33869599).
IV. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que a quantia, atinente às compras de autoria desconhecida (R$ 3.560,00), teria sido devidamente contestada (aparente quebra de perfil da consumidora).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VII. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14). Por consectário, irretocável, a sentença ora confirmada.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).